Tribunal: TJBA
Processo: 8006535-53.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006535-53.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE ANTONIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial em demanda na qual se buscava a revisão da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário, sob o argumento de existência de cláusulas abusivas em relação ao perfil de risco do consumidor. O acórdão recorrido reconheceu a abusividade das taxas com base nas peculiaridades do caso concreto, afastando a tese da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário, com base em suposta abusividade decorrente da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e demonstrada de forma cabal a abusividade.

4.

A instituição financeira agravante não apresentou elementos concretos que justificassem os juros elevados fixados em contrato, limitando-se a alegações genéricas sobre o perfil de risco do cliente.

5.

O precedente citado pela agravante (REsp 1.821.182/RS) não alterou o entendimento do STJ, apenas reforçou a necessidade de análise casuística da abusividade, o que foi observado no acórdão recorrido.

6.

Ausente demonstração de ilegalidade ou dissídio jurisprudencial relevante, não se justifica a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários exige, cumulativamente, a configuração de relação de consumo e a demonstração concreta da abusividade, à luz das circunstâncias específicas do caso.

2.

Alegações genéricas sobre perfil de risco do consumidor não são suficientes para afastar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à abusividade.

3.

A jurisprudência do STJ mantém a análise casuística como critério para a revisão judicial dos juros remuneratórios.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8006535-53.2022.8.05.0022, em que é agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e em que é parte agravada JOSE ANTONIO DE ARAUJO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça